Tribunal: TJSP
Processo: 2000537-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Itu – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 299,01, inferior ao valor de alçada na data da propositura (março de 2006 – R$ 529,63), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Itu – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 299,01, inferior ao valor de alçada na data da propositura (março de 2006 – R$ 529,63), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000537-30.2021.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado ANTONIO ROBERTO DE
ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000537-30.2021.8.26.0000 -Voto no 13456
2
Agravo de Instrumento no: 2000537-30.2021.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu
Agravado: Antonio Roberto de Arruda
Comarca: Itu
VOTO No 13456
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Município de Itu Insurgência contra decisão que extinguiu
o feito pela prescrição intercorrente - Valor da execução
fiscal que corresponde a R$ 299,01, inferior ao valor de
alçada na data da propositura (março de 2006 R$ 529,63),
mesmo considerando a sistemática de atualização definida
pelo STJ
Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80

Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU em
face da sentença copiada às fls.18/19 que, nos autos da execução fiscal no
0505486-17.2006.8.26.0286, ajuizada contra ANTONIO ROBERTO DE
ARRUDA extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II do CPC e art. 156, V e
174 ambos do CTN, em razão da prescrição intercorrente.
Sustenta o agravante, em resumo, a não ocorrência de
prescrição eis que não fora intimada a dar andamento ao feito antes da
decretação da prescrição, conforme jurisprudência colacionada às razões
recursais. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão e o provimento do
recurso para afastar o decreto prescricional.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecimento de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000537-30.2021.8.26.0000 -Voto no 13456
3
da sua inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do CPC/2015.
O STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG, sob o
regime de recursos repetitivos, já concluiu que 50 ORTN's, em janeiro de
2001, perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes termos: “Essa Corte
consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada
deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a
perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e
sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada
pelo STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal (março de
2006), o valor de alçada correspondia a R$ 529,63 e o débito exequendo
perfazia um valor de R$ 299,01, não atingindo, destarte, o valor de alçada,
inviabilizando, por consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau
de jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS.
ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO. 1. A execução judicial para cobrança da Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000537-30.2021.8.26.0000 -Voto no 13456
4
Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n.
6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo
Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução
Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para
eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante de
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTNs. 3. Em interpretação sistemática do regramento legal,
conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução
fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.
6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que
não é cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo
em vista que o IBAMA pretende a revisão de decisão
interlocutória
a
respeito
da
utilização
do
BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de baixo valor. 5.
Recurso especial não provido.” (REsp no 1.743.062/SC, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j.
21/8/2018).
Na ocasião daquele julgado, o relator deixou expressamente
consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento legal,
bastante razoável entender pelo não cabimento do agravo de
instrumento, na hipótese de a legislação processual impor valor
mínimo de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau de
jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de dar maior
celeridade ao processo executivo, não se revela coerente permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000537-30.2021.8.26.0000 -Voto no 13456
5
interposição
de
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção lógica das
decisões que possam afetar a própria regra de competência do
órgão judicial de segundo grau, como destacado na Súmula 259 do
TFR: decisões referentes ao valor da causa ou à admissibilidade
de recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo
executivo fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por este
Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo
sentido da celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode ser
inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor superior à
alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o acionamento do
Tribunal para a revisão de decisões interlocutórias. Imperiosa,
portanto, à luz princípio da especialidade, a observância do valor
de alçada fixado pela Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição
do agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art. 34
da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de
instrumentos, nos termos de antigo entendimento jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do TFR: "Não cabe agravo de
instrumento em causa sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80,
salvo se versar sobre o valor da causa ou admissibilidade de
recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“RECURSO Agravo de Instrumento Inadmissibilidade de
sua interposição contra decisão passada em feito envolvendo
débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000537-30.2021.8.26.0000 -Voto no 13456
6
da Lei no 6.830/80, a não ser quando versar competência do
Juízo ou do Tribunal, valor da causa e admissibilidade de
recurso Valor de alçada que deve ser apurado isoladamente
no caso de reunião de execuções fiscais Insurgência contra
decisão do relator que denegou seguimento Agravo Interno
não
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2134813-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j.
19/12/2018).
“AGRAVO MUNICÍPIO DE ITOBI - EXECUÇÃO FISCAL
Valor inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado
pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo
Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme
precedentes do Egrégio STJ e desta Câmara - RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
instrumento
no
2002910-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar,
Decisão monocrática registrada sob o no 2019.0000009410,
proferida em 15/1/2019).
Senão por isso, observa-se ainda que a decisão atacada
colocou termo ao processo, razão pela qual não se trata de decisão de cunho
interlocutório a desafiar o recurso de agravo de instrumento, mas de sentença
extintiva reclamando manejo de embargos infringentes, em razão do valor
atribuído à causa e em consonância com o art. 34 da LEF que dispõe:
“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração.
Portanto, não havendo dúvidas quanto ao recurso cabível, com
a interposição do presente agravo de instrumento, a agravante incorreu em erro
grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000537-30.2021.8.26.0000 -Voto no 13456
7
recursal porquanto não paira qualquer dubiedade sobre a espécie de
pronunciamento do magistrado ao extinguir o feito.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator